Tribunal: TJES
Processo: 5008732-80.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Previdência privada; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008732-80.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS CORTELETTI THON

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
SUPOSTA OMISSÃO
– ALEGADA NECESSIDADE DE PRESTAR CAUÇÃO –
MATÉRIA ENFRENTADA –
FUNDOS GERIDOS PELA EMBARGANTE – QUESTÃO ENFRENTADA EM PRETÉRITO RECURSO – AGRAVO NÃO CONHECIDO NESTE PARTICULAR – AUSÊNCIA DE MÁCULA A SER SANADA – P
REQUESTIONAMENTO – NECESSIDADE DE HAVER DEMONSTRAÇÃO DE UM DOS VÍCIOS DO ART
IGO
1.022 DO CPC/2015 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1)
No que se refere a aventada mácula decorrente da expedição de alvarás sem a existência de caução, por versar sobre cumprimento provisório de sentença em virtude da pendência de recurso perante o colendo Superior Tribunal de Justiça, trata-se de ponto sobre o qual houve expressa manifestação no voto condutor.

2)
Em consulta ao andamento processual perante o Superior Tribunal de Justiça, verifica-se o desprovimento tanto o agravo interno interposto pela Previdência Usiminas (AgInt no Ag Int no AREsp nº 1.685.907/ES, DJe de 19/06/2024), quanto dos embargos de declaração em seguida opostos (Edcl no AgInt no AgInt no AREsp nº 1.685.907/ES, DJe de 22/08/2024), ambos sob a relatoria do eminente Min. João Otávio de Noronha, o que reforça a possibilidade de ser dispensada a prestação de caução.

3
)
Quanto a alegada negativa de prestação jurisdicional quanto a preservação de outros fundos geridos pela embargante, trata-se de matéria nem sequer conhecida por este Órgão Colegiado, ao ser acolhida a preliminar arguida, de ofício, pela Relatora, dada a ocorrência de preclusão por ter sido analisada no julgamento do agravo de instrumento nº 5004243-34.2022.8.08.0000, o que torna inviável a rediscussão pretendida pela embargante, muito menos em sede de embargos de declaração.

4)
Conforme o reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a indicação expressa, nas razões do recurso especial, da afronta ao art. 1.022 do mesmo diploma legal, o que não restou demonstrado pela parte ao sustentar a existência de pontos omissos, quando, a bem da verdade, resta cristalino o propósito de rediscutir a matéria visando a obtenção de desfecho diverso.

5
)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Previdência Usiminas
contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 8788110) que, à unanimidade de votos, conheceu parcialmente do
agravo
de instrumento
que interpôs e, nessa extensão, lhe negou provimento, ficando prejudicado o
agravo interno
.

Com tal desfecho, foi mantida incólume a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória, na “
ação
ordinária
” ajuizada por
Vicente Simões Pereira
, sucedido na lide pelos seus herdeiros
Maria das Graças Corteletti Thon
e outros
, em
cumprimento de sentença
, que determinou a expedição de alvarás para levantamento da quantia bloqueada.

Em suas razões recursais (Id 8931166), sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão padece de omissão em relação aos seguintes pontos:
(i)
não há referência ao fato de se tratar de cumprimento provisório de sentença, por haver recurso pendente de julgamento perante o colendo Superior Tribunal de Justiça;
(ii)
expedição de alvarás sem a existência de caução, na forma do art. 520, IV, do CPC/2015, por se tratar de cumprimento provisório de sentença; e
(iii)
negativa de prestação jurisdicional quanto a preservação de outros fundos por ela geridos.

Outrossim, requer a embargante sejam prequestionados, para fins recursais, os arts. 489, § 1º, IV c/c o art. 11, 520, IV, 521, parágrafo único, 854, 1.022, I e II, todos do CPC/2015, além do art. 5º, XXXV e LV, da CF/1988.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

A começar pela aventada mácula decorrente da expedição de alvarás sem a existência de caução, por versar sobre cumprimento provisório de sentença em virtude da pendência de recurso perante o Superior Tribunal de Justiça, trata-se de ponto sobre o qual houve expressa manifestação no voto condutor,
in litteris
:

“Ao decidir em prol do levantamento do valor bloqueado, verificou o MM. Juiz ter ocorrido o desprovimento do REsp nº 1.685.907/ES, por decisão do eminente Min. Luís Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça – o que se confirma em consulta ao andamento processual perante aquela colenda Corte Superior – de modo que não haveria óbice ao deferimento do pedido.

(...)

Ainda que se entenda que a ausência de trânsito em julgado – por ter sido interposto recurso de
agravo interno
perante o Superior Tribunal de Justiça – possibilitaria o levantamento, tão somente, de valores tidos por
incontroversos
, exceto se ofertada caução suficiente e idônea, o art. 521 do CPC/2015 elenca as hipóteses em que a caução pode ser dispensada, a exemplo das previstas nos seus incisos I e III:

Art. 521
. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que:

I
- o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem;

II – omissis

III
– pender o agravo do art. 1.042.

Portanto, tendo sido desprovido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça o AREsp nº 1.685.907/ES, assim como foram desprovidos por este Órgão Julgador os agravos de instrumento acima mencionados, a decisão agravada foi proferida em plena consonância com os julgamentos realizados e, não havendo determinação em sentido contrário, não mais existe óbice à efetividade da decisão judicial que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, cujo passo a seguir é a expedição de alvarás e consequente liberação do valor bloqueado via sistema SISBAJUD, tal qual procedera o Juízo de 1º grau.”

(os destaques constam do original – Id 8276494, p. 3/4)

Como se vê, houve expresso pronunciamento a respeito da (des)necessidade de ser prestada caução, não havendo que se falar em omissão a ser sanada.

A propósito, renovei a consulta ao andamento processual perante o colendo Superior Tribunal de Justiça e verifiquei que foram desprovidos, tanto o
agravo interno
interposto pela Previdência Usiminas (AgInt no Ag Int no AREsp nº 1.685.907/ES, DJe de 19/06/2024), quanto os
embargos de declaração
em seguida opostos (Edcl no AgInt no AgInt no AREsp nº 1.685.907/ES, DJe de 22/08/2024), ambos sob a relatoria do eminente Min. João Otávio de Noronha, o que reforça a possibilidade de ser dispensada a prestação de caução.

No tocante ao segundo ponto embargado – a alegada negativa de prestação jurisdicional quanto a preservação de outros fundos geridos pela embargante – trata-se de matéria nem sequer conhecida por este Órgão Colegiado, ao ser acolhida a preliminar por mim arguida, de ofício (Id 8276494, p. 1/2), dada a manifesta ocorrência de
pr
eclusão
por ter sido analisada no julgamento do
agravo de instrumento
nº 5004243-34.2022.8.08.0000
, o que torna inviável a rediscussão pretendida pela embargante, muito menos em sede de embargos de declaração.

Na sequência, o alegado escopo de promover o
prequestionamento
da matéria para fins recursais igualmente não merece prosperar.

De fato, a ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a tempestiva interposição de embargos de declaração pela parte, impede o conhecimento do recurso especial por ela interposto.

No entanto, isso não significa que o Órgão Julgador esteja obrigado a se pronunciar, expressamente, acerca de dispositivos legais aleatoriamente elencados pela parte, como se verifica no caso concreto ao serem apontados pela embargante, como violados, os arts. 489, § 1º, IV c/c o art. 11, 520, IV, 521, parágrafo único, 854, 1.022, I e II, todos do CPC/2015, além do art. 5º, XXXV e LV, da CF/1988.

Ressalte-se que, conforme o reiterado entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do
prequestionamento ficto
, previsto no art. 1.025 do CPC/2015
1
, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a indicação expressa, nas razões do recurso especial,
da afronta ao art. 1.022 do
mesmo diploma legal
, o que não foi demonstrado pela embargante ao sustentar a existência de pontos omissos, quando, a bem da verdade, resta cristalino o propósito de rediscutir a matéria visando a obtenção de desfecho diverso.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
nego provimento aos
embargos de declaração
.

É como voto!

___________________________

1
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.